Tribunal: TJPA
Processo: 0808298-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808298-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LORIMAR SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808298-83.2020.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270

EMBARGADO: LOURIMAR SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO OAB/PA 13.974

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS”
.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA MANIFESTAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1- Cabíveis Embargos de Declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição ou obscuridade. Os vícios podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, servindo esta espécie recursal de meio para correção e adequação do julgado.

2 – O Embargante afirmou que o acórdão foi omisso, em relação a ausência de manifestação quanto ao pedido de suspensão do processo para a solicitação de parecer técnico especializado no Sistema Nat-Jus Nacional, importante destacar que o referido instrumento foi criado para colaborar na formação do convencimento do magistrado nas matérias relacionadas ao direito à saúde. Contudo, não está o julgador, necessariamente, vinculado aos comandos contidos no normativo que o instituiu.

3 - Havendo nos autos elementos de prova suficientes à demonstração da plausibilidade do direito invocado, pode o magistrado, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371, do CPC/2015), decidir de acordo com as suas convicções e análise do caso concreto, indicando as razões da formação da sua decisão. Indeferido pedido de suspensão dos autos para remessa destes ao NAT-Jus.

4 - Embargos de Declaração acolhidos para os fins supracitados, a fim de sanar o vício de omissão apontado no acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
,
ACOLHER
os Embargos de Declaração opostos, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808298-83.2020.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270

EMBARGADO: LORIMAR SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO OAB/PA 13.974

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento opostos pela
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra

LORIMAR SILVA DO NASCIMENTO
, em razão do acórdão (ID nº 4406395),
cuja ementa transcrevo abaixo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAÇÃO ESPECÍFICA. Esquema terapêutico protocolo ADT+T associado à Bifosfonato de 2ª Geração (Xgeva – Denosumabe, 120mg). FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO INDICADA PELO MÉDICO DO BENEFICIÁRIO. COMPETÊNCIA DO PROFISSIONAL MÉDICO EM ESTABELECER O MELHOR TRATAMENTO E NÃO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões (ID Nº 4543191), o embargante aponta omissão pois pleiteou
a suspensão do processo para a solicitação de parecer técnico especializado em sistema denominado NAT JUS Nacional
, sob o fundamento de que o caso em questão
apresenta divergências técnicas substanciais, as quais necessitam de maiores esclarecimentos especializados para melhor julgamento.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que haja manifestação acerca da suspensão do processo até a emissão de parecer especializado.

Não houve apresentação de c
ontrarrazões conforme certidão ID nº 4871637.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AResp: 1518195 PR 2019/0162044-7, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 05/05/2021).

Consabido, a omissão consiste na “falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal”.

O Embargante afirmou que o acórdão embargado foi omisso, em relação ao pedido de suspensão do processo para a solicitação de parecer técnico especializado em sistema denominado NAT JUS Nacional
, sob o fundamento de que o caso em questão
apresenta divergências técnicas substanciais que, necessitam de maiores esclarecimentos especializados para melhor julgamento.

Depreende-se da decisão embargada a existência de omissão, conforme alegado, pelo que passo a me manifestar.

No tocante ao pedido de consulta ao NAT-JUS, importante destacar que o referido instrumento foi criado para colaborar na formação do convencimento do magistrado nas matérias relacionadas ao direito à saúde. Contudo, não está o julgador, necessariamente, vinculado aos comandos contidos no normativo que o instituiu.

Isso porque havendo nos autos elementos de prova suficientes à demonstração da plausibilidade do direito invocado, pode o magistrado, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371, do CPC/2015), decidir de acordo com as suas convicções e análise do caso concreto, indicando as razões da formação da sua decisão.

Registro que há elementos probatórios suficientes para firmar convencimento sobre a procedência do direito postulado pela parte autora perante o juízo de primeira instância, sendo lícito afirmar a necessidade do fornecimento do fármaco pleiteado para o tratamento de saúde da paciente.

Com efeito, o parecer do NAT-Jus não tem natureza vinculante, apresentando-se somente como um elemento técnico para subsidiar a decisão judicial, de modo que, estando comprovada a gravidade da doença e, também, a imprescindibilidade do medicamento, a obrigação de fazer deve ser imposta.

Assim, indefiro o pedido de suspensão dos autos para remessa destes ao NAT-Jus.

Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, para os fins supracitados, a fim de sanar o vício de omissão apontado no acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É o voto.

Belém, ____ de _______ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/07/2021